Tribunal: CARF
Processo: 10855.902174/2012-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10855.902174/2012-53
ACÓRDÃO
3002-003.731 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VOTORANTIM CIMENTOS BRASIL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
COQUE DE PETRÓLEO. COMBUSTÍVEL. CRÉDITO BÁSICO. IMPOSSIBILIDADE.
Os custos com aquisição de coque de petróleo utilizado como combustível
na industrialização de bens destinados à venda não geram créditos de IPI
por não se enquadrar como insumo de produção.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e, no mérito, pelo voto de qualidade, em negar provimento ao recurso voluntário.
Vencidos a conselheira relatora Neiva Aparecida Baylon e os conselheiros Adriano Monte Pessoa e
Gisela Pimenta Gadelha, que votavam por dar provimento ao recurso voluntário. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha – Redator designado

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.731 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.902174/2012-53
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Ramon
Silva Cunha (substituto integral), Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
A empresa em epígrafe apresentou, em 28/07/10, o PER no
03382.56372.280710.1.5.01-8539, requerendo ressarcimento de créditos
de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) do 2o trimestre de 2010,
no montante de R$ 1.173.932,34, para abater débitos próprios relativos a
tributos administrados pela Receita Federal em procedimento de
compensação, até ulterior homologação. Da análise do pleito resultou o
Despacho Decisório de fls. 102/107, que indeferiu o direito creditório
pleiteado, com fulcro na Informação Fiscal às fls. 175/209, pelas razões
abaixo indicadas: DESPACHO DECISÓRIO Analisadas as informações
prestadas no PER/DCOMP e período de apuração acima identificados,
constatou-se o seguinte: - Valor do crédito solicitado/utilizado: R$
1.173.932,34 - Valor do crédito reconhecido: R$ 0,00 O valor do crédito
reconhecido foi inferior ao solicitado/utilizado em razão do(s) seguinte(s)
motivo(s): - Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é
inferior ao valor pleiteado. - Ocorrência de glosa de créditos considerados
indevidos, em procedimento fiscal. Informações complementares da
análise do crédito estão disponíveis na página internet da Receita Federal,
e integram este despacho. Diante do exposto: NÃO HOMOLOGO a
compensação
declarada
no(s)
seguinte(s)
PER/DCOMP:
04196.83291.300710.1.3.01-7849
INDEFIRO o pedido de restituição/ressarcimento apresentado no(s) PER/DCOMP:
03382.56372.280710.1.5.01-8539
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados, para
pagamento até 30/04/2014. TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL- FALTA DE
ANULAÇÃO DE CRÉDITO RELATIVO A PRODUTOS DE PROCEDÊNCIA
ESTRANGEIRA REMETIDOS, PELO IMPORTADOR, DIRETAMENTE DA
REPARTIÇÃO QUE OS LIBEROU A OUTRO ESTABELECIMENTO DA MESMA
FIRMA: 3.1.1 – FATOS REFERENTES À GERAÇÃO DO CRÉDITO DE IPI
PLEITEADO. O Contribuinte efetua importações de Coque de Petróleo não
calcinado, Classificação NCM 27131100. Todo o crédito escriturado em
livro de IPI decorre dessas importações. Diante disso, o contribuinte foi
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.731 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.902174/2012-53
3
intimado a esclarecer e comprovar seu processo industrial onde e como
armazenava o Coque de Petróleo importado, e mais uma série de
esclarecimentos quanto à utilização e destinação do Coque de Petróleo
importado. Vejamos excertos do Termo de Intimação de 13/06/2013: (...)
3.1.3 – O PROCESSO DE IMPORTAÇÃO E DESPACHO DA MERCADORIA
Tendo em vista que o contribuinte não atendeu as intimações e deixou de
comprovar o armazenamento, processamento e utilização do Coque de
Petróleo importado. O Fisco efetuou diligências junto ao operador do Porto
– Usiminas, visando esclarecer como era processada e encaminhada a
mercadoria importada (“DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS OUTROS -
Intimação e Resposta – Usiminas”). (...) Conforme destacado na
documentação, juntada ao processo como “Documentos Comprobatórios
Outros – Intimação e Resposta da Usiminas”, comprovamos que: 1 – A
Votorantim (contribuinte fiscalizado) não possui pátio, armazém ou outro
local dentro da Unidade da Usiminas para armazenar e/ou processar o
produto importado; 2 – A Usiminas mantinha um controle das mercadorias
que saiam do porto para fora de sua unidade de Cubatão. Tal controle de
circulação era informatizado e registrava algumas informações sobre o
destino da mercadoria; Como vimos, a unidade da Votorantim fiscalizada,
que se situa dentro da unidade da Usiminas, não tem capacidade de
armazenar o coque importado recebido. Vimos também que a mercadoria
sai do porto (estabelecimento alfandegado) direto para um caminhão que
vai descarregar em outros destinos que não a filial da Votorantim
fiscalizada. A Usiminas forneceu também uma relação com os dados dos
transportes das mercadorias retiradas pela Votorantim de seu porto.
Vejamos excertos do relatório: (...) No resumo acima, verifica-se, com
fundo destaque (em amarelo no arquivo digital), a cidade de destino
informada no documento apresentado pelo transportador ao preposto da
Usiminas por ocasião da retirada das mercadorias do armazém
alfandegado do porto. No período analisado, que vai de 01/01/2010 até
31/09/2011 já incluindo as importações da sucessora da fiscalizada, foram
feitas 43.983 retiradas do Porto da Usiminas, com os destinos resumidos a
seguir. Com base nessas informações, verificam-se diversas cidades-
destino de envio do material. Ou seja: o material era retirado do armazém
alfandegado e enviado diretamente ao seu destino final onde iria ser
utilizado. Não havia um armazém ou outro local pertencente o
estabelecimento fiscalizado de CNPJ 96.824.594/0193-05 que o material
pudesse ficar armazenado. Observa-se, na extensa planilha apresentada
pela Usiminas, das 43.983 retiradas de material, somente duas cargas de
caminhão tiveram como cidade-destino Cubatão. A regra é a de que o
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.731 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.902174/2012-53
4
destino do material era para cidade diversa da sede da filial
96.824.594/0193-05. Logo, o material nunca ia para o estabelecimento da
filial fiscalizada. O que é evidente, já que a mesma não tinha condições de
receber a mercadoria importada. (...) 3.1.5 – LEGISLAÇÃO QUE REGE A
MATÉRIA Vejamos a legislação que trata do crédito referente a produtos
de procedência estrangeira remetidos, pelo importador, diretamente da
repartição que os liberou a outro estabelecimento da mesma firma:
“Decreto no 4.544, de 26 de dezembro de 2002 – RIPI/2002: Art. 193. Será
anulado, mediante estorno na escrita fiscal, o crédito do imposto (Lei no
4.502, de 1964, art. 25, § 3o, Decreto-lei no 34, de 1966, art. 2o, alteração
8a, Lei no 7.798, de 1989, art. 12, e Lei no 9.779, de 1999, art. 11): III -
relativo a produtos de procedência estrangeira remetidos, pelo
importador, diretamente da repartição que os liberou a outro
estabelecimento da mesma firma; (...) 3.1.6 – CÁLCULO DO CRÉDITO A SER
ESTORNADO POR SER RETIRADO POR ESTABELECIMENTO DA MESMA
FIRMA (...) Em síntese, temos que todos os créditos de IPI escriturados pelo
contribuinte, objeto de ressarcimento tem origem em importações
realizadas pelo mesmo. E como comprovamos, o material foi retirado do
recinto alfandegado por outro estabelecimento da mesma firma. Logo
todos os créditos devem ser estornados. (...) 4 – RECONSTITUIÇÃO DA
ESCRITA (...) 5 – ANÁLISE DAS PER/DCOMP (...) Conforme se verifica nos
itens precedentes, todo o crédito escriturado até 30/06/2010 foi indevido
já que se tratava crédito relativo a produtos de procedência estrangeira
remetidos, pelo importador, diretamente da repartição que os liberou a
outro estabelecimento da mesma firma. Assim, inexiste qualquer direito a
créditos de IPI no período em análise, motivo pelo qual será proposta sua
glosa nas PER/DCOMP mencionadas. Além disso, mesmo desconsiderando
o fato de que os produtos saíram diretamente do recinto alfandegado para
outro estabelecimento da mesma firma, todo o crédito postulado é
irressarcível já que não se enquadraria nas hipóteses do art. 11 da lei
9.779/99: Fls. 6 5 Cientificado do Despacho Decisório em 11/04/2014, fl.
107, a manifestação de inconformidade foi protocolizada em 12/05/2014,
por intermédio do arrazoado de fls. 02/13, no qual o contribuinte alega,
em síntese, que: MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE (...) 7. Equivoca-se
por primeiro a r. decisão atacada quando parte da premissa de que a
utilização do crédito por meio de compensação só poderia ser realizada
pelo estabelecimento que ao mesmo tempo (i)receber a matéria-prima ou
produto intermediário ou material de embalagem e (ii) realizar a
industrialização do produto tributado. 8. Como a própria fiscalização
constatou ao examinar o estatuto social da empresa, o objeto social
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.731 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.902174/2012-53
5
principal é a produção e venda de cimento. O coque de petróleo, que é
importado do exterior, é utilizado no processo produtivo realizado pelo
contribuinte, pois tudo aquilo que deriva de sua queima acaba por integrar
o produto final: o cimento. É o que, de forma mais minudente, será objeto
de estudo a seguir. 9. De fato, por razões operacionais e comerciais, a
compra de coque de petróleo do exterior é feita por alguns
estabelecimentos da empresa localizados em regiões portuárias, sendo que
no caso do Estado de São Paulo a importação é usualmente efetuada pelo
estabelecimento de Cubatão, onde o produto é armazenado para ser
posteriormente, e na medida das necessidades, transferido a cada uma das
unidades fabricadoras de cimento. 10. Contrariamente ao afirmado pela
fiscalização, o direito ao ressarcimento de saldo credor é um benefício que
é concedido à pessoa jurídica e em relação a ela não tem aplicação o
princípio da autonomia dos estabelecimentos que rege o Imposto sobre
Produtos Industrializados. Basta que se analise em conjunto as disposições
de que tratam o artigo 11 da Lei no 9.799/99 e dos artigos 73 e 74 da Lei no
9.430/96 e ver-se-á que o saldo credor de IPI deverá ser sempre
aproveitado, de forma escritural, pelo estabelecimento que o gerou.
Entretanto, em caráter excepcional, isto é, se não houver condições de o
saldo credor ser aproveitado pelo estabelecimento gerador, a lei permitiu
que o crédito seja aproveitado pelo estabelecimento matriz da pessoa
jurídica, donde pouco importa, para efeito do benefício legal, qual é o
estabelecimento que gera o crédito e qual é o estabelecimento que realiza
a industrialização, já que o aproveitamento poderá ser feito pelo
estabelecimento matriz, que no mais das vezes, não é estabelecimento
industrial. (...) 12. No mesmo sentido do quanto sustentado acima,
encontra-se no 'site' da Receita Federal do Brasil a seguinte resposta à
Consulta: MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
SOLUÇÃO DE CONSULTA NS 320 de 14 de Setembro de 2007 ASSUNTO:
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI EMENTA: Equiparam-se a
estabelecimento industrial os estabelecimentos comerciais de produtos
cuja industrialização haja sido realizada por outro estabelecimento da
mesma firma ou de terceiro, mediante a remessa, por eles efetuada, de
matérias-primas, produtos intermediários, embalagens, recipientes,
moldes, matrizes ou modelos. O estabelecimento assim equiparado poderá
apropriar-se do crédito do imposto efetivamente pago quando da
aquisição de MP, PI e ME utilizados no processo industrial, desde que tais
créditos não tenham sido transferidos para o estabelecimento executor da
encomenda quando da remessa daqueles insumos. O estabelecimento
industrial ou equiparado a industrial não poderá se apropriar de créditos
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.731 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.902174/2012-53
6
de IPI por conta da aquisição de MP, PI e ME tributados à alíquota zero,
isentos, não-tributados ou adquiridos de estabelecimentos optantes pelo
Simples. O crédito do imposto não escriturado na época própria somente
poderá ser aproveitado se ainda não estiver prescrito, pelo seu valor
originário, sem qualquer acréscimo a título de atualização monetária, por
falta de previsão legal. Os créditos assim apurados poderão ser utilizados
para deduzir o montante de IPI a ser recolhido, para solicitar o
ressarcimento de eventual saldo credor ao final do trimestre-calendário ou,
ainda, para compensar com débitos referentes aos demais tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal. 13. Ora, o
estabelecimento de Cubatão, objeto de fiscalização pela Receita Federal de
Santos não é um mero "local de descarga" como afirma a decisão atacada.
Trata-se de estabelecimento equiparado à industrial nos termos do
disposto no artigo 9o, inciso I, e parágrafo 6o, do Regulamento do IPI,
aprovado pelo Decreto no 7.212/10. 14. De outro lado, não prospera a r.
decisão atacada quando pretende sustentar que o coque de petróleo não
seria matéria-prima, produto intermediário ou material de embalagem e
que, por esta razão, não geraria direito de crédito de IPI. (...) 19. O coque
de petróleo é essencial e necessário para a fabricação de cimento, pois não
só serve como uma das espécies de combustível para os fornos que
promovem o processamento da mistura de materiais extraídos da
mineração [calcário e argila], como também é parte integrante do
'clinquer', que é o resultado da queima da mistura dos materiais extraídos
da mineração. (...) 30. Para não deixar qualquer dúvida com relação à
integração do coque de petróleo no produto final, em 04.02.2010 a
Manifestante obteve um Laudo Técnico (doc.05) elaborado pelo Instituto
de Pesquisas tecnológicas - IPT, órgão da maior respeitabilidade, que
analisou os materiais de sua unidade de Sobradinho/DF. (...) 31. Não há
dúvida que o COQUE DE PETRÓLEO é adquirido para ser INTEGRADO AO
PROCESSO PRODUTIVO. Ele se exaure, durante o processo produtivo, a ele
se integrando. (...) 35. Isto posto, demonstrado que a glosa pretendida não
tem qualquer fundamento e que o trabalho fiscal contém vícios que o
maculam, só resta ao contribuinte respeitosamente requerer seja a
presente Manifestação de Inconformidade acolhida e julgada inteiramente
procedente para, reformando o despacho decisório proferido pela
Delegacia da Receita Federal de Santos no presente processo
administrativo, declarar-se que o contribuinte tem direito ao ressarcimento
da totalidade do crédito objeto do Pedido de Ressarcimento e,
consequentemente, seja homologada a compensação no exato limite desse
crédito. Percebe-se que o ponto central do litígio em questão refere-se à
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.731 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.902174/2012-53
7
glosa de crédito decorrente das aquisições de coque de petróleo,
importado pela filial da VOTORANTIM CIMENTOS, CNPJ no
96.824.594/0193-05, e enviado diretamente para outros estabelecimentos
da mesma firma.
É o relatório,

VOTO VENCIDO

Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
I-
Tempestividade
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Trata-se de pedido de ressarcimento de créditos de imposto sobre produtos
Industrializados (IPI), referentes ao 2o trimestre de 2010, no valor de R$ 1.173.932,34, com a
finalidade de compensação com débitos próprios, nos termos do procedimento de compensação
previsto na legislação vigente.
Da análise do pleito resultou a emissão do Despacho Decisório de fls. 102 a 107, que
indeferiu o direito creditório pleiteado, com fundamento nas conclusões constantes da
informação Fiscal de fls. 175/209.
II-
Da nulidade de infração e do julgamento: necessária conversão do feito em diligência
A Recorrente pleiteia a nulidade do auto de infração e do julgamento proferido pela
autoridade de primeira instância, sob argumento de que não foram devidamente analisados
elementos essenciais à elucidação dos fatos, o que teria comprometido o pleno exercício do
contraditório e da ampla defesa.
Alternativamente, requer a conversão do feito em diligência, com fundamento no
princípio da verdade material, previsto no art. 2o, inciso V, da Lei no 9.784/1999, a fim de que
sejam oportunizadas providências complementares para o saneamento das omissões apontadas e
o regular esclarecimento dos aspectos técnicos e fáticos controvertidos.
Contudo, tais pedidos não merecem acolhimento.
Verifica-se que o auto de infração foi regularmente lavrado, contendo a descrição
clara dos fatos, a indicação dos dispositivos legais infringidos e o detalhamento dos critérios
utilizados para apuração do crédito tributário. Do mesmo modo, a decisão da DRJ enfrentou os
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.731 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.902174/2012-53
8
pontos relevantes da controvérsia, fundamentando adequadamente sua conclusão, não se
constatando vício que comprometa a validade do lançamento ou que enseje sua nulidade.
No que tange ao pedido de diligência, não restou demonstrada a existência de fato
novo, relevante ou essencial ao deslinde da controvérsia que justifique a reabertura da fase
instrutória. A Recorrente limitou-se a repetir alegações genéricas, sem indicar de forma precisa
quais documentos ou provas não foram analisados, ou de que modo a produção de novas
diligências alteraria o conteúdo do julgamento.
Assim, afasta-se o pedido de nulidade do auto de infração e do julgamento de
primeira instância, bem como o pleito de conversão em diligência, mantendo-se incólume o
lançamento e a decisão administrativa que o confirmou.
III-
Da regular apropriação de crédito de IPI, autorização prevista no artigo 11 da Lei no
9779/99 e artigo 73 e 74 da Lei no 9.430/96.
A apropriação de créditos de IPI pela contribuinte encontra respaldo legal no art. 11
da Lei no 9.779/1999, que assegura o direito à manutenção e utilização desses créditos, inclusive
nas hipóteses de operações isentas, não tributadas ou com alíquota zero, quando relativos a
matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem empregados no processo de
industrialização:
Art. 11. O saldo credor do imposto sobre produtos industrializados – IPI
acumulado pela pessoa jurídica industrial ou equiparada, poderá ser utilizado
para compensação com débitos próprios, relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, ou ainda ser
objeto de pedido de ressarcimento, observada legislação específica.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se inclusive nas hipóteses de
isenção, alíquota zero ou não incidência nas operações de saída.
Além disso, os arts. 73 e 74 da Lei no 9.430/1996 conferem ao contribuinte a
faculdade de compensar créditos apurados com débitos de tributos federais, desde que haja
compatibilidade entre a natureza do crédito e os débitos compensados:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição
administrado pela Secretaria da Receita Federal poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a quaisquer tributos e
contribuições sob a administração da mesma Secretaria.
Assim, comprovada a origem do crédito de IPI, regularmente escriturado e
relacionado à aquisição de insumos aplicados no processo de industrialização, mostra-se
inteiramente legítima sua apropriação e posterior compensação, nos termos dos dispositivos
legais acima mencionados.
Nos termos do art. 11 da Instrução Normativa RFB no 900/2008, admite-se, de
forma excepcional — isto é, na hipótese de inexistência de possibilidade de aproveitamento do
saldo credor do IPI pelo estabelecimento no qual foi originalmente gerado — a transferência desse
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.731 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.902174/2012-53
9
crédito para outro estabelecimento da mesma pessoa jurídica, inclusive a matriz, desde que
observadas as condições previstas na legislação vigente.
A seguir, transcreve-se o teor do referido dispositivo normativo, que disciplina
expressamente essa possibilidade:
Art. 11. O saldo credor do IPI poderá ser transferido, a título de ressarcimento,
para estabelecimento da mesma pessoa jurídica que efetuar exportações com
direito ao benefício fiscal, nas seguintes condições:
§ 1o A transferência de que trata o caput somente poderá ocorrer quando não for
possível o aproveitamento do crédito pelo estabelecimento de origem, observada
a legislação aplicável.
§ 2o O crédito transferido poderá ser utilizado pelo estabelecimento destinatário
para:
I – compensação com débitos próprios, relativos a tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil; ou
II – ressarcimento em dinheiro.
Dessa forma, comprovada a origem legítima e a regular escrituração do crédito, e
inexistindo a possibilidade de sua utilização pelo estabelecimento onde foi gerado, revela-se
plenamente cabível sua transferência à matriz da pessoa jurídica, nos termos da regulamentação
vigente.
Tal medida visa garantir a efetividade do princípio da não cumulatividade e
assegurar o exercício pleno do direito creditório pelo contribuinte.
IV-
Da subsistência dos créditos de IPI apurados sobre o coque de Petróleo
A Fiscalização entendeu que o coque de petróleo não seria matéria prima ou
produto intermediário na fabricação de cimento, uma vez que seria mero combustível utilizado na
geração de energia térmica para a fabricação do clinquer.
O entendimento atual consolidado no âmbito do CARF é o de que produto
intermediário é todo aquele que, sendo consumido ou desgastado no curso do processo
produtivo, exerce função essencial ou relevante à industrialização ainda que não se incorpore
fisicamente ao produto final.
Verifica-se que o coque de petróleo se enquadra como produto intermediário na
indústria cimenteira, uma vez que é utilizado diretamente no processo de calcinação da matérias-
primas em fornos rotativos, sol altas temperaturas, etapa essencial e indispensável à obtenção do
clinquer, insumo base para a fabricação do cimento.
Por ser consumido integralmente durante essa fase do processo produtivo, e
exercer função energética e térmica essencial à transformação físico-química dos materiais, o
coque de petróleo atende aos critérios de essencialidade e relevância estabelecidos pela
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.731 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.902174/2012-53
10
jurisprudência do CARF e do STJ (Tema 779), habilitando o contribuinte ao aproveitamento de
créditos tributários correspondentes.
Tal entendimento é compatível com o princípio da não cumulatividade do IPI, bem
como o disposto no art. 226 do RIPI/2010, que reconhece o direito ao crédito nas aquisições de
insumos que se desgastam, deterioram ou se consomem gradualmente na produção.
Nesse sentido, caminha a jurisprudência do CARF, vejamos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI) Período de
apuração: 01/04/2009 a 30/09/2011 IPI. COQUE DE PETRÓLEO. POSSIBILIDADE. O
direito ao crédito do IPI esta condicionado ao conceito de matéria-prima, produto
intermediário ou material de embalagem. Assim, ensejam o direito creditório as
aquisições de coque de petróleo, utilizado como combustível no processo
produtivo e que se desgastam no processo de industrialização. Acórdão no 3201-
010.317, julgado em 22 de março de 2023, Rel. Márcio Robson Costa
Dessa forma, entende-se que o coque de petróleo preenche os requisitos legais
para ser caracterizado como insumo intermediário na fabricação de cimento, uma vez que, além
de ser utilizado como fonte de energia térmica, participa de forma essencial e direta do processo
industrial, influenciado o resultado e natureza do produto final.
Diante do exposto, rejeito as preliminares e no mérito voto no sentido de dar
provimento integral ao recurso voluntário para reverter a glosa dos créditos do IPI decorrentes da
aquisição de coque de petróleo.
Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, redator designado.
Com as devidas vênias, divirjo do encaminhamento dado pela i. Relatora ao
julgamento do Recurso Voluntário que aqui se discute.
A divergência diz respeito aos créditos de IPI apurados sobre o coque de petróleo.
O acórdão recorrido concluiu que o coque de petróleo se encontra excluído do
direito de crédito em razão de não ser produto que participa diretamente do processo produtivo
da empresa, não se enquadrando no conceito de insumo para efeito do referido creditamento,
nos seguintes termos:
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.731 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.902174/2012-53
11
Na entrada de produtos tributados pelo IPI que não integram o produto final, nem
sejam consumidos diretamente no processo produtivo, em contato com o
produto manufaturado, entende-se que não se implementa a correspondente
saída posterior que é pressuposto essencial do “princípio da não-cumulatividade”,
não ensejando, deveras, direito a crédito do imposto.
Note-se que o dispositivo regulador do crédito básico a que o estabelecimento
industrial tem direito define que o direito ao crédito de IPI se dá em relação a
matérias-primas e produtos intermediários que passam a compor o produto final,
garantindo-se, também, ao industrial, o direito de se creditar do imposto relativo
a produtos que, sem compor a mercadoria final, sejam consumidos durante o
processo produtivo e não se classifiquem contabilmente no ativo permanente.
Neste sentido, o instrumento básico para interpretação e análise do artigo 164,
inciso I, do RIPI/2002, e para a verificação da licitude do aproveitamento de
créditos de IPI na escrita fiscal da contribuinte é o Parecer Normativo CST no 65,
de 1979, publicado no D.O.U. de 06/11/197. Esse ato normativo veio dar a correta
interpretação ao inciso I do artigo 66 do RIPI/1979 e aos seus análogos nos
regulamentos que se seguiram, quais sejam, o artigo 82, inciso I, do RIPI/1982; o
artigo 147, inciso I, do RIPI/1998, e o artigo 164, inciso I, do RIPI/2002.
Assim, é passível de utilização como crédito o IPI destacado nas notas fiscais
referentes aos insumos somente se nos termos do Parecer Normativo CST no 65,
de 1979, estes se enquadrarem no conceito de matéria-prima, produto
intermediário ou de material de embalagem creditáveis, o que não ocorre, na
visão deste relator, em relação às aquisições de coque de petróleo.
Cabe destacar o seguinte trecho do citado Parecer Normativo CST no 65, de 1979:
11. Em resumo, geram direito ao crédito, além dos que se integram ao produto
final, (matérias-primas e produtos intermediários, ‘stricto-sensu’, e material de
embalagem), quaisquer outros bens que sofram alterações tais como o desgaste,
o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função de ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou, vice-versa, proveniente
de ação exercida diretamente pelo bem em industrialização, desde que não
devam, em face de princípios contábeis geralmente aceitos, ser incluídos no ativo
permanente.
O acórdão recorrido retoma alguns pontos do próprio Relatório Técnico juntado
pela contribuinte (fls. 55/81), para corroborar sua conclusão:

Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.731 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.902174/2012-53
12

Ressalta que os documentos juntados pela manifestante deixam assentado que o
coque de petróleo é utilizado como combustível no processo produtivo.
Afirma que os combustíveis não se enquadram nos requisitos estabelecidos pelo
Regulamento do IPI para que se possa reconhecer o direito de crédito, inclusive, conforme matéria
expressamente tratada no Parecer Normativo CST 181, de 1974:
(...) 13 - Por outro lado, ressalvados os casos de incentivos expressamente
previstos em lei, não geram direito ao crédito do imposto os produtos
incorporados às instalações industriais, as partes, peças e acessórios de máquinas,
equipamentos e ferramentas, mesmo que se desgastem ou se consumam no
decorrer do processo de industrialização, bem como os produtos empregados na
manutenção das instalações, das máquinas e equipamentos, inclusive
lubrificantes e combustíveis necessários ao seu acionamento. Entre outros, são
produtos dessa natureza: limas, rebolos, lâminas de serra, mandris, brocas, tijolos
refratários usados em fornos de fusão de metais, tintas e lubrificantes
empregados na manutenção de máquinas e equipamentos etc. (...)
A i. Relatora vota por reverter a glosa dos créditos do IPI decorrentes da aquisição
de coque de petróleo, considerando que:
i)
o entendimento atual consolidado no âmbito do CARF é o de que produto
intermediário é todo aquele que, sendo consumido ou desgastado no curso
do processo produtivo, exerce função essencial ou relevante à
industrialização ainda que não se incorpore fisicamente ao produto final;
ii)
o coque de petróleo se enquadra como produto intermediário na indústria
cimenteira, uma vez que é utilizado diretamente no processo de calcinação
da matérias-primas em fornos rotativos, sol altas temperaturas, etapa
essencial e indispensável à obtenção do clinquer, insumo base para a
fabricação do cimento; e
iii)
o coque de petróleo atende aos critérios de essencialidade e relevância
estabelecidos pela jurisprudência do CARF e do STJ (Tema 779), por ser
consumido integralmente durante essa fase do processo produtivo e exercer
função energética e térmica essencial à transformação físico-química dos
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.731 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.902174/2012-53
13
materiais, habilitando o contribuinte ao aproveitamento de créditos
tributários correspondentes.
Alega que tal entendimento é compatível com o princípio da não cumulatividade do
IPI, bem como o disposto no art. 226 do RIPI/2010, que reconhece o direito ao crédito nas
aquisições de insumos que se desgastam, deterioram ou se consomem gradualmente na
produção.
Dessa forma, conclui que o produto preenche os requisitos legais para ser
caracterizado como insumo intermediário na fabricação de cimento, uma vez que, além de ser
utilizado como fonte de energia térmica, participa de forma essencial e direta do processo
industrial, influenciado o resultado e natureza do produto final.
Respeitosamente, discordo da i. Relatora. Pois, a meu ver, os custos com aquisição
de coque de petróleo utilizado como combustível na industrialização de bens destinados à venda
não geram créditos de IPI por não se enquadrar como insumo de produção.
No presente caso, o coque de petróleo utilizado como combustível, ao se queimar
não exerce ação direta sobre o cimento nem tem contato direito ou indireto com este produto,
assim como as cinzas resultantes da combustão.
O fato de as cinzas resultantes da sua combustão serem misturadas à produção do
clínquer, matéria prima da fabricação do cimento, com o objetivo de reduzir o impacto da emissão
de gases e metais do forno, não o torna produto intermediário e muito menos matéria prima para
fabricação do cimento.
Assim, o coque de petróleo não constitui matéria prima, produto intermediário e
material de embalagem, aplicados na industrialização do cimento, e, portanto, não se enquadra
no art. 11 da Lei no 9.779/99, razão pela qual a glosa dos créditos do IPI deve ser mantida.
Essa compreensão encontra respaldo na jurisprudência do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (CARF), que, em casos análogos, indeferiu o creditamento pleiteado ao
considerar que o coque de petróleo é utilizado exclusivamente como combustível, sem integração
direta ao produto final, conforme Acórdão no 9303-015.691, da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, julgado em 10 de setembro de 2024:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
COQUE DE PETRÓLEO. COMBUSTÍVEL. CRÉDITO BÁSICO. IMPOSSIBILIDADE.
Os custos com aquisição de coque de petróleo utilizado como combustível na
industrialização de bens destinados à venda não geram créditos de IPI por não se
enquadrar como insumo de produção.
Destacam-se, também, no mesmo sentido, os Acórdãos no 9303-016.687 e no 9303-
016.699, da Câmara Superior de Recursos Fiscais, julgados em 28 de março de 2025.
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.731 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.902174/2012-53
14
Dessa forma, resta evidente que o coque de petróleo não preenche os requisitos
necessários para enquadramento como insumo apto ao creditamento de IPI, sendo correto o
indeferimento do pedido de ressarcimento.
Com estes fundamentos, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Diante do exposto, voto por rejeitar as preliminares e, no mérito, por negar
provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha

Fl. 268
DF CARF MF
Original